Tribunal: TRF3
Processo: 5002851-91.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
905/1006)

5002851-91.2026.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002851-91.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: NIVALDO APARECIDO MAZOLLA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MAURICIO REHDER CESAR - SP220833-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO DE VEÍCULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREFERÊNCIA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado em face de decisão que determinou o leilão de veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se que é indevido o leilão de veículos, em razão de transação realizada com a União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil dispõe que “Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.

4. Por sua vez, o artigo 83 da Lei Federal no. 11.101/05 determina que os créditos trabalhistas preferem aos créditos tributários no concurso de credores.

5. No mesmo sentido, o artigo 186 do Código Tributário Nacional explicita que “O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho”.

6. Interpretando a legislação nacional, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a preferência da verba honorária alimentar sobre os créditos tributários.

7. Nesse quadro, a determinação de leilão está de acordo com a orientação da Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

9. Tese de julgamento: os créditos trabalhistas preferem aos créditos tributários no concurso de credores.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 186; Lei Federal no. 11.101/05

Jurisprudência relevante citada: STJ, 3a Turma, REsp n. 2.101.697/PR, j. 09/12/2025, DJEN de 12/12/2025, rel. Min. HUMBERTO MARTINS; STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp n. 1.573.826/SP, j. 07/12/2020, DJe de 16/12/2020, rel. Min. MARCO BUZZI; STJ, 2a Turma, REsp n. 1.812.770/RS, j. 17/09/2019, DJe de 14/10/2019, rel. Min. HERMAN BENJAMIN; STJ, 1a Turma, REsp n. 1.133.530/SC, j. 16/06/2015, DJe de 25/06/2015, rel. Min. SÉRGIO KUKINA.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002851-91.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: NIVALDO APARECIDO MAZOLLA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MAURICIO REHDER CESAR - SP220833-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença destinado a satisfazer verba honorária sucumbenciais, rejeitou embargos de declaração (ID 476837192 na origem), mantendo integralmente r. decisão anterior que determinou o leilão de veículos (ID 441108324 na origem).

Foi negado provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil (ID 354193373).

Nas razões de agravo interno (ID 359142458), NIVALDO APARECIDO MAZOLLA reitera a realização de transação com a União, a qual abarcou todos os débitos do agravante. Alega que a indicação do veículo como garantia da execução fiscal ocorreu com anuência da União. Aduz que a penhora é indevida.

Resposta (ID 361213326).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

As razões de agravo interno não são suficientes para modificar a decisão.

O artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil dispõe que “Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.

Por sua vez, o artigo 83 da Lei Federal no. 11.101/05 determina que os créditos trabalhistas preferem aos créditos tributários no concurso de credores.

No mesmo sentido, o artigo 186 do Código Tributário Nacional explicita que “O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho”.

Interpretando a legislação nacional, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a preferência da verba honorária alimentar sobre os créditos tributários. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO DE CREDORES. PREFERÊNCIA DE CRÉDITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que reformou decisão de primeiro grau em execução de título extrajudicial, afastando a preferência do crédito de honorários advocatícios sobre o crédito tributário, sob o fundamento de que os honorários advocatícios possuem natureza acessória em relação ao crédito principal e não têm preferência sobre o crédito tributário.

2. A decisão de primeiro grau havia estabelecido a seguinte ordem de preferência no concurso de credores: (i) crédito alimentar pertencente ao procurador da exequente (honorários); (ii) crédito tributário da União; e (iii) crédito principal da exequente.

3. Nas razões recursais, a recorrente alegou ofensa ao art. 85, § 14, do Código de Processo Civil e dissídio jurisprudencial, sustentando que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, equiparada ao crédito trabalhista, e, portanto, têm preferência sobre o crédito tributário em concurso de credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios, em razão de sua natureza alimentar, têm preferência sobre o crédito tributário em concurso de credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os créditos decorrentes de honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, possuem natureza alimentar e são equiparados aos créditos trabalhistas, tendo preferência sobre os créditos tributários em concurso de credores.

6. O acórdão recorrido fundamentou-se na acessoriedade da verba honorária em relação ao crédito principal, mas tal entendimento não se aplica ao caso, que trata de concurso de credores entre a exequente e um terceiro, a Fazenda Nacional, e não entre o advogado e seu cliente.

7. A natureza alimentar dos honorários advocatícios é o fator determinante para sua preferência no concurso de credores, conforme o art. 186 do Código Tributário Nacional, que ressalva expressamente os créditos trabalhistas da preferência do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO

8. Resultado do Julgamento: Recurso especial provido para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão de primeiro grau, que reconheceu a preferência do crédito de honorários advocatícios sobre o crédito tributário.

(STJ, 3a Turma, REsp n. 2.101.697/PR, j. 09/12/2025, DJEN de 12/12/2025, rel. Min. HUMBERTO MARTINS).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.

1. De fato o artigo apontado como malferido foi devidamente prequestionado, o que afasta a incidência da Súmula 282/STF.

2. Esta Corte tem entendimento no sentido de que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar tendo preferência em relação ao crédito tributário. Precedentes.

3. Agravo interno parcialmente provido para afastar o teor da Súmula 282/STF e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.

(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp n. 1.573.826/SP, j. 07/12/2020, DJe de 16/12/2020, rel. Min. MARCO BUZZI).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que negou o recebimento do montante correspondente a honorários advocatícios contratuais, visto que não goza "de preferência sobre os créditos tributários".

2. A Corte Especial, quando apreciou os EREsp 1.351.256/PR, Relator Ministro Mauro Cambpell Marques, DJe, de 19.12.2014, ratificou o entendimento proferido no REsp 1.152.218/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, de que os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência.

3. O STJ, ao analisar os Embargos de Declaração nos EREsp 1.351.256/PR, consignou que a "controvérsia a ser analisada diz respeito à classificação do crédito relativo a honorários advocatícios no concurso de credores em sede de execução fiscal." Dessa forma, não há mais dúvidas de que os honorários advocatícios estão incluídos na ressalva do art. 186 do CTN.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que "os honorários advocatícios, tanto os contratuais quanto os sucumbenciais, tem natureza alimentar e destinam-se ao sustento do advogado e de sua família" (REsp 1.557.137/SC, Rel. Ministro Mauro Campebell Marques), portanto preferem ao crédito tributário.

5. Recurso Especial provido.

(STJ, 2a Turma, REsp n. 1.812.770/RS, j. 17/09/2019, DJe de 14/10/2019, rel. Min. HERMAN BENJAMIN).

TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO FISCAL. HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI N. 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO NOS EDCL NOS ERESP 1.351.256/PR.

1. Os créditos resultantes de honorários advocatícios ostentam natureza alimentar e detêm privilégio geral em concurso de credores, equiparando-se ao crédito trabalhista, mesmo em sede de execução fiscal. Observância do entendimento firmado pela Corte Especial no julgamento dos EDcl nos EREsp 1.351.256/PR (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 20/03/2015).

2. Considerando-se aplicável à espécie o disposto no art. 186 do CTN, no sentido de que "o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho", impõe-se o reconhecimento da preferência do crédito decorrente de honorários advocatícios em face dos créditos tributários.

3. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ, 1a Turma, REsp n. 1.133.530/SC, j. 16/06/2015, DJe de 25/06/2015, rel. Min. SÉRGIO KUKINA).

Nesse quadro, a determinação de leilão está de acordo com a orientação da Corte Superior.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO DE VEÍCULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREFERÊNCIA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado em face de decisão que determinou o leilão de veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se que é indevido o leilão de veículos, em razão de transação realizada com a União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil dispõe que “Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.

4. Por sua vez, o artigo 83 da Lei Federal no. 11.101/05 determina que os créditos trabalhistas preferem aos créditos tributários no concurso de credores.

5. No mesmo sentido, o artigo 186 do Código Tributário Nacional explicita que “O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho”.

6. Interpretando a legislação nacional, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a preferência da verba honorária alimentar sobre os créditos tributários.

7. Nesse quadro, a determinação de leilão está de acordo com a orientação da Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

9. Tese de julgamento: os créditos trabalhistas preferem aos créditos tributários no concurso de credores.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 186; Lei Federal no. 11.101/05

Jurisprudência relevante citada: STJ, 3a Turma, REsp n. 2.101.697/PR, j. 09/12/2025, DJEN de 12/12/2025, rel. Min. HUMBERTO MARTINS; STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp n. 1.573.826/SP, j. 07/12/2020, DJe de 16/12/2020, rel. Min. MARCO BUZZI; STJ, 2a Turma, REsp n. 1.812.770/RS, j. 17/09/2019, DJe de 14/10/2019, rel. Min. HERMAN BENJAMIN; STJ, 1a Turma, REsp n. 1.133.530/SC, j. 16/06/2015, DJe de 25/06/2015, rel. Min. SÉRGIO KUKINA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão